Tribunal: STF
Processo: HC 250951
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ nos autos do Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.702.007/SP e contra acórdão da Quinta Turma daquele Tribunal, prolatado no Habeas Corpus 959.985/SP.



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS liminarmente, nos termos do artigo 649 do CPP, para fazer cessar imediatamente a coação ilegal descrita no artigo 648, I, do CPP, determinando a imediata aplicação da redutora do tráfico privilegiado em sua fração máxima, assim como o regime aberto e expedição de alvará de soltura.



    No mérito, requer seja declarada que a quantidade de drogas não é indício de dedicação às atividades criminosas e, se assim entender Vossa Excelência, seja aplicada os efeitos da repercussão geral ao tema proposto (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A decisão proferida no AREsp 2.702.007/SP está assim fundamentada:



    Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    [...]



    A defesa aponta a violação dos arts. 240, § 1º e § 2º, 244, 315, § 2º e 402 do CPP; 59 e 65, III, "d", do CP e 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006. Sustenta as seguintes teses: i) cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova; ii) nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar realizada sem justa causa ou autorização judicial; iii) inidoneidade do fundamento utilizado para exasperar e pena-base; iv) necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão e; v) presença dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Contrarrazões às e-STJ fls. 446/454.



    O Tribunal local negou seguimento ao recurso especial às e-STJ fls. 457/459.



    Manifestação do Ministério Público Federal às e-STJ fls. 503/527.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo.



    Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Sobre o alegado cerceamento de defesa, assinala-se que como bem consignou o acórdão recorrido, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível ao Magistrado, destinatário final da prova, mediante fundamentação, indeferir a realização de provas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, sem que se configure cerceamento de defesa.



    Assim, a irresignação acerca do suposto cerceamento de defesa em virtude da necessidade de novas diligências vai de encontro às convicções do julgador a quo que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela suficiência de provas, sendo inviável revistar a controvérsia no âmbito do recurso especial (Súmula n. 7/STJ).



    A defesa alega também a nulidade da condenação tendo em conta que a ausência de justa causa para a busca pessoal, veicular e domiciliar.



    Sobre o tema, o TJSP assim se pronunciou:



    A despeito do quanto exposto em sede de razões de apelação, a submissão do apelante ao procedimento de busca pessoal e veicular foi desencadeada pela necessidade de averiguação às informações que davam conta de práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas, exercidas por pessoa que utilizava determinado veículo em certo lugar, com riqueza de pormenores. Verificada a verossimilhança da indicação anônima recebida, procedeu-se à abordagem do apelante, que ocupava o indicado automóvel, o qual continha as substâncias entorpecentes apreendidas.



    A submissão do apelante ao procedimento de busca pessoal e veicular, portanto, foi justificada em fundadas suspeitas ,nos termos dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código Penal, pois os policiais empreenderam diligências a fim de verificar a procedência da informação anônima recebida, realizaram os procedimentos de praxe policial, ocasião em que foram localizadas substâncias entorpecentes, fatos que, naturalmente, não poderiam ser ignorados. Ao contrário, necessárias as medidas de apuração e responsabilização e, assim, não há que se falar em ilicitude das buscas ali realizadas.



    Não é demais lembrar que o procedimento de busca veicular equipara-se àquele de busca pessoal e se submete aos mesmos requisitos.



    [...]



    Ora, diante do contexto, a lei exigia que os policiais procedessem às buscas necessárias e apreensão de todo o ilícito localizado, sob pena de incorrerem no crime de prevaricação.



    Também inadmissível o reconhecimento da ocorrência de ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio na diligência que acarretou a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, não sendo demais recordar que o tráfico de entorpecentes é crime de caráter permanente, cujo estado de flagrância persiste enquanto o infrator mantiver a guarda de substâncias entorpecentes, o que autoriza os policiais a tomar todas as medidas necessárias para evitar que o delito continue a ser cometido, o que afasta qualquer ilicitude na ação.



    [...]



    A ação policial não caracterizou violação a dispositivos legais ou constitucionais, uma vez resguardada pela ressalva feita ao final do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, previsão que encontra correspondência legal no artigo 150, § 3º, inciso II, do Código Penal, consubstanciado em exceção à prática do crime de violação de domicílio.



    Assim, considerando que a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio comporta reservas, dentre elas o caso de flagrante delito, não pode ser utilizada como subterfúgio para a prática de crimes. (e-STJ fls. 406/407)



    Anota-se, inicialmente, que esta Corte já decidiu que não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).



    No caso concreto, vê-se que a abordagem foi devidamente motivada, considerando que o fato da polícia possuir informações específicas e detalhadas acerca da traficância praticada pelo recorrente.



    Esta Corte, em julgamento semelhante, entendeu pela ausência de ilegalidade. Confira-se:



    [...]



    Ademais, verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06/10/2023, PUBLIC 09/10/2023).



    Com idêntica razão não se verifica ilegalidade no ingresso domiciliar, isso porque, a referida diligência, para se revestir de legalidade, deve ser precedida da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.



    Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.



    Na hipótese, como visto acima, o recorrente foi abordado na posse de grande quantidade de entorpecente (e-STJ fl. 317), o que justifica a medida, tendo em vista a situação flagrancial visível. A propósito: AgRg no HC n. 878.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/3/2024.



    Anota-se também que é inviável a modificação da conclusão da existência de dolo, em razão da não configuração da hipótese de erro de tipo (e-STJ fl. 418), pois esta decorreu de todo o contexto probatório acostado aos autos, mediante a análise concreta dos pormenores da situação pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.



    A pena-base foi exasperada em razão da enorme quantidade de droga apreendida (mais de 7000 porções de cocaína e maconha e crack), o que está em perfeita consonância com os arts. 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:



    [...]



    Consta dos autos também que o agravante não confessou a prática delitiva (eSTJ fl. 419). Rever esse entendimento implicaria revolvimento fático-probatório, inviável pela via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.126.675/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15/3/2024.)



    Por último, quanto ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, esses foram os fundamentos para negá-lo:



    O artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, estabelece que a minoração da pena em decorrência do tráfico privilegiado está condicionada à primariedade e aos bons antecedentes do agente e à inexistência de elementos indicativos de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.



    No caso em apreço, há indícios de que o apelante realmente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de drogas, pois, conforme explicitado pela Magistrada sentenciante, “(...) As circunstâncias em que o réu foi detido, na posse de grande quantidade de drogas de natureza diversas, e, ainda o encontro de balanças de precisão, descortinam entrosamento com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, realizado de forma recorrente, de acordo com a denúncia anônima. Não se trata de pequeno e inicial traficante, ao qual se destina o redutor previsto no tráfico privilegiado. (...)”.



    Vale salientar que inclusive sua residência foi alvo de buscas, onde foi localizada outra grande quantidade de substâncias entorpecentes o que, somado aos demais motivos já apontados pela Magistrada sentenciante, demonstra que ele realmente se dedicava ao crime. (e-STJ fls. 420/421)



    Para aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    Na hipótese, após apreciação do acervo probatório, as instâncias de origem concluíram que o recorrente se dedicava à atividade ilícita, considerando no ponto, a diversidade da droga e a sua forma de acondicionamento. Para afastar a conclusão da instância ordinária seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. A propósito: AgRg no HC n. 759.512/MS, relator Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 -, Quinta Turma, DJe de 13/3/2023). Na mesma linha:



    [...]



    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", parte final, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial (doc. 6 — grifos meus e no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Insistindo na incidência da referida causa especial de redução de pena prevista na Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), a defesa impetrou o Habeas Corpus 959.985/SP no STJ, o qual, contudo, não foi conhecido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO POR ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A irresignação manifestada no presente habeas corpus constitui o mesmo objeto de agravo em recurso especial anterior, já analisado por esta Corte. Assim, novo pedido análise do tema é mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, o qual revela-se incabível, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 7 — grifei).



    Com efeito, a ausência de manifestação do STJ, no referido acórdão, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federa neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente diante da constatação, pelas instâncias ordinárias, de que “o apelante realmente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de drogas, pois, conforme explicitado pela Magistrada sentenciante, ‘(...) As circunstâncias em que o réu foi detido, na posse de grande quantidade de drogas de natureza diversas, e, ainda o encontro de balanças de precisão, descortinam entrosamento com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, realizado de forma recorrente, de acordo com a denúncia anônima. Não se trata de pequeno e inicial traficante, ao qual se destina o redutor previsto no tráfico privilegiado’”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator